Tribunal: CARF
Processo: 18470.727558/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727558/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ HENRIQUE CABRAL FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI) que não conheceu da impugnação, por
“envolver matéria em discussão na via judicial, considerando-se definitiva a exigência na esfera
administrativa”, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727558/2011-26
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727558/2011-26

(fls. 9 e ss), face à apuração das seguintes infrações, conforme circunstanciado pela decisão
contestada à fl. 144:
1) omissão de rendimentos do trabalho recebidos da Itaú Seguros de Auto e Residência
S.A, no valor de R$ 548,18, e da Itaú Seguros S/A, no valor de R$ 2.027,72;
2) omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
320.729,55, com IRRF sobre os rendimentos omitidos de R$ 15.571,00;
3) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
oriundos do Comando do Exército, no valor de R$ 15.751,00.
Não obstante impugnada (fls. 3/8), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 69/75), em acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
MATÉRIA
NÃO-IMPUGNADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/9/2013 (fls. 331/332), alegando
em síntese, que:
- por desconhecimento, deixou de incluir na Declaração de Ajuste os rendimentos
isentos percebidos pela dependente provenientes das fontes pagadoras Itaú Seguros de Auto e
Residência SA, no valor de R$ 548,18, e da Itaú Seguros SA, no valor de R$ 2.027,72;
- em relação ao valor recebido mediante Precatório Judicial, proveniente de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais, foi feita retenção indevida de 3% sobre o valor
total, na importância de R$ 15.751,00, por se tratar de rendimento não tributável, o qual foi
assim reconhecido em Mandado de Segurança impetrado sob no 2011.51.01.112235-3 (decisão
anexa); e
- não houve compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, pois o
valor faz parte de rendimentos não tributáveis.
Postula ao final, o reconhecimento da restituição do valor retido indevidamente e
o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Consoante já relatado, o contribuinte interpôs mandado de segurança com pedido
liminar de antecipação de tutela no 2011.51.01.112235-3 junto à Justiça Federal do Rio de
Janeiro pleiteando a nulidade da notificação de lançamento em tela, a fim de que o Fisco Federal
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727558/2011-26

se abstenha de cobrar o recolhimento da importância lançada, sob o fundamento de que as verbas
recebidas pelo Interessado, decorrentes de ação judicial, seriam isentas do imposto de renda,
conforme documentos de fls. 116 e ss, com trânsito em julgado em 21/11/2013, conforme
acórdão do TRF2 juntado às fls. 333 a 348.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide.
(...)
Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a
proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito do mandado de segurança no 2011.51.01.112235-3 deverão ser
simplesmente cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda eventual
manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do mérito do
presente litígio, nesse aspecto.
Tem-se por afastada, assim, a apreciação pelo Colegiado da incidência do imposto
de renda sobre as verbas percebidas pelo recorrente decorrentes de ação da Justiça Federal, no
valor de R$ 320.729,55, com IRRF sobre os rendimentos omitidos de R$ 15.571,00.
Quanto às alegações referentes às demais infrações, conforme constou da decisão
recorrida (fl. 144/145), não cabe sua discussão em sede de segunda instância, uma vez que não
foram arguidas quando da Impugnação:
O Interessado não contesta em sua impugnação a omissão de rendimentos oriundos da
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, no valor de R$ 548,18, e da Itaú Seguros S/A,
no valor de R$ 2.027,72, e a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos oriundos do Comando do Exército, no valor de R$ 15.751,00.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727558/2011-26

Consideram-se, então, tais infrações como matérias não impugnadas, encontrando-se
fora do presente litígio.
(Grifo nosso.)
Portanto, não pode ser conhecido o recurso que inova nas suas razões recursais
quanto às matérias sobre as quais não houve a instauração do contencioso na primeira instância
administrativa, precluindo o direito do contribuinte de contestá-las mediante interposição de
recurso voluntário, a teor do disposto nos arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital